Tribunal: STF
Processo: MS 39776
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Daniel de Souza Dias em face de ato jurisdicional praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no RMS nº 72.927/MG. 



    Narra o impetrante que, nos autos do mencionado feito, interpôs agravo regimental contra “a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso em mandado de segurança devido à ausência de recolhimento das custas dentro do prazo legal” (edoc. 1, fl. 1). 



    Afirma que foi “intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo em cinco dias corridos, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, (...) não cumpriu o prazo estabelecido, juntando a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento somente após o término do prazo” (edoc. 1, fl. 1).



    Defende, em síntese, que 



    “a decisão hostilizada merece reforma, eis que, o artigo 804, do Código de Processo Penal é claro no sentido de que as custas processuais somente são devidas após o trânsito em julgado. 



    O impetrante aliás informa que apesar de forma tardia efetuou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em mandado de segurança” (edoc. 1, fl. 2). 



    Aduz, ainda, que 



    “(...) a decisão de não conhecer do recurso sem oportunizar a regularização do preparo contraria a norma processual civil, que visa garantir o contraditório e a ampla defesa. O artigo 932, parágrafo único, do CPC, é claro ao dispor que o relator deve conceder prazo para que o recorrente possa sanar eventuais vícios, incluindo a complementação do preparo. 



    (...)



    (...) a intimação para o recolhimento em dobro do preparo, embora tenha sido realizada, não foi acompanhada de uma efetiva oportunidade para que o embargante pudesse sanar o vício dentro do prazo estipulado. A interpretação rígida e formalista adotada pelo relator, ao não considerar a possibilidade de regularização posterior, desconsidera o espírito do CPC, que é de promover a justiça e a resolução dos litígios de forma substancial, e não meramente formal.



    (...)



    (....) A exigência de cumprimento estrito do prazo, sem considerar as circunstâncias específicas do caso e sem proporcionar uma oportunidade efetiva para a regularização do preparo, configura uma afronta ao direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a decisão de considerar o recurso deserto, sem permitir que o Impetrante justificasse o atraso no recolhimento das custas ou apresentasse eventuais razões para a sua regularização, impede que o mérito do recurso seja apreciado.” (edoc. 1, fls. 5-6). 



    O impetrante requer a concessão da medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida nos autos Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº.72.927(2024/0018103-0) e no Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança nº.72927 – MG” (edoc. 1, fl. 9). 



    Ao final, requer 



    “a concessão da segurança para anular a decisão que não conheceu do recurso em mandado de segurança devido à ausência de recolhimento das custas dentro do prazo legal, considerando a possibilidade de recolhimento em dobro do preparo após o trânsito em julgado da ação penal e anulação da decisão que considerou o recurso deserto por não cumprir as exigências legais, uma vez que o embargante juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento após o término do prazo estabelecido, mas antes do trânsito em julgado da ação penal.” (edoc. 1, fl. 10).



     



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30.193-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11 - grifei).



    Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus, porquanto impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para a apreciação que entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente